Tribunal: STJ
Processo: 5002937-52.2018.8.13.0672
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825113 - MG (2024/0471490-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA DE JEQUITIBA LTDA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE SATURNINO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE SATURNINO DE ALMEIDA 07078877632
AGRAVANTE
: CARLA ALESSANDRA DE OLIVEIRA BASTOS 04020971650
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA PEREIRA BASTOS
ADVOGADOS
: ÊNIO CÉSAR GONÇALVES PIMENTA - MG071720
BRUNA FERRAZ VENENO - MG201780
RACHEL RIBEIRO SEMIAO PIMENTA - MG090947
AGRAVADO
: EDSON ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: JUNIO GERALDO BARCELOS VASCONCELOS - MG058774
MATEUS ARAUJO BARCELOS VASCONCELOS - MG140170
INTERES.
: FRANCISCO REBECCHI
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N.
284 DO STF.

FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se houve o prequestionamento das matérias
apresentadas no recurso especial e se inaplicável a Súmula n. 284/STF.
III. Razões de decidir
. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
3
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
1
Tese de julgamento:
. A impertinência temática do dispositivo legal
apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso
especial (Súmula n. 284/STF). 2. A falta de prequestionamento impede o
Documento eletrônico VDA48283117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: e19affc0-00de-4dc7-8f6e-d3624505792d

conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: e19affc0-00de-4dc7-8f6e-d3624505792d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825113 - MG (2024/0471490-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA DE JEQUITIBA LTDA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE SATURNINO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE SATURNINO DE ALMEIDA 07078877632
AGRAVANTE
: CARLA ALESSANDRA DE OLIVEIRA BASTOS 04020971650
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA PEREIRA BASTOS
ADVOGADOS
: ÊNIO CÉSAR GONÇALVES PIMENTA - MG071720
BRUNA FERRAZ VENENO - MG201780
RACHEL RIBEIRO SEMIAO PIMENTA - MG090947
AGRAVADO
: EDSON ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: JUNIO GERALDO BARCELOS VASCONCELOS - MG058774
MATEUS ARAUJO BARCELOS VASCONCELOS - MG140170
INTERES.
: FRANCISCO REBECCHI
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N.
284 DO STF.

FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se houve o prequestionamento das matérias
apresentadas no recurso especial e se inaplicável a Súmula n. 284/STF.
III. Razões de decidir
. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
3
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA47587759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:34
Código de Controle do Documento: 30e9f2dd-1326-4c56-90d5-a8f527b26a3f

4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
1
Tese de julgamento:
. A impertinência temática do dispositivo legal
apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso
especial (Súmula n. 284/STF). 2. A falta de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.134-1.138) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 1.128-1.131).
Em suas razões, a parte agravante alega que houve o prequestionamento
implícito da matéria e que é inaplicável a Súmula n. 284/STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.142-1.145).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.128-1.131):
Cuida-se de Agravo apresentado por AGROPECUARIA DE JEQUITIBA
LTDA e OUTROS à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, assim resumido:

APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
MONITORIA
-
PRINCÍPIO
UNIRRECORRIBILIDADE - APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR AFASTADA - CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - CHEQUES - AVALISTA - SUB-ROGAÇÂO -
EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO - DOCUMENTOS
SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - PROVA
Documento eletrônico VDA47587759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:34
Código de Controle do Documento: 30e9f2dd-1326-4c56-90d5-a8f527b26a3f

ESCRITA - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ÔNUS DA
PROVA DA PARTE IMPUGNANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS -
PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM' DA CONDIÇÃO DE POBREZA DA
PARTE REQUERENTE.

Quanto à
, a parte recorrente alega violação dos arts. 70 e 700,
controvérsia
§ 5o, do CPC, no que concerne à necessidade de abertura da fase
instrutória, porquanto imprescindível à comprovação dos serviços prestados
pela recorrente, trazendo a seguinte argumentação:

O d. Desembargador, em sua decisão, entendeu não haver violação
ao contraditório e a ampla defesa, em vista de caber ao julgador
decidir pelo julgamento antecipado da lide, quando verificar que não
há necessidade de abertura da fase instrutória do processo.
Contudo, nota-se que o decisum contrariou a literalidade de
dispositivos de Lei Federal, visto que no presente caso haveria a
necessidade de abertura da fase instrutória, ante a necessidade de
comprovação dos serviços prestados pela Recorrente.
[...]
Além do mais, ainda que não se aplicassem as regras amplas do rito
ordinário à Ação Monitória após a propositura dos Embargos – o que
se admite tão somente para provocar o reforço do argumento seguinte
– na especialidade procedimental da ação monitória, o código de
processo civil estabelece a obrigação do juiz de oportunizar a
implementação da prova escrita, literalmente
[...]
Nesse caso, especificamente, ao arrepio das normas Federais, o
magistrado não oportunizou a complementação da prova escrita e
ainda suprimiu a fase instrutória do feito, fazendo tabula rasa do direito
à ampla defesa da Recorrente, previsto no artigo § 5o do art. 700 do
CPC.
O efeito nefasto dessa violação fica ressaltado no próprio fundamento
de convencimento da sentença, e reiterado em sede de acórdão de
apelação, que indefere os pedidos da recorrente exatamente a
suposta ausência de provas acerca da dívida reclamada, prova esta
que, não obstante a possibilidade legal de produção não foi
oportunizada por conta da SUPRESSÃO INJUSTIFICADA, ILEGAL E
INCONSTITUCIONAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
[...]
Documento eletrônico VDA47587759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:34
Código de Controle do Documento: 30e9f2dd-1326-4c56-90d5-a8f527b26a3f

Se o juízo se ressente de eventual prova do débito, tem por obrigação
oportunizar a sua produção antes de formar seu convencimento. A
Recorrente tinha como demonstrar a prestação dos serviços, muito
embora, conforme se verá adiante, não se trata de requisito
necessário ao ajuizamento de ações monitórias (fls. 1045-1047).

É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, incide a Súmula n. 284/STF devido à ausência de
controvérsia
comando normativo dos dispositivos apontados como violados para
sustentar a tese recursal, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando
normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de
divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem
correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e
quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal,
seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação com
outros dispositivo legais.
Ressalte-se, por oportuno, que a indicação genérica do artigo de lei que teria
sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente
de seu caput, pois a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser
indicada expressamente.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
IMUNIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXECUÇÃO FISCAL. RFFSA E
UNIÃO. TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL. CURSO DA DEMANDA.
SUCESSORA.
REDIRECIONAMENTO.
POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE.
1. Os apontados arts. 130 e 131 do CTN não têm comando normativo
para amparar a tese de imunidade do IPTU em favor da RFFSA, visto
que tais dispositivos legais cuidam de tema diverso, referente à
responsabilidade tributária por sucessão, sendo certo que a deficiência
da irresignação recursal nesse ponto enseja a aplicação da Súmula
284 do STF.
[...] (AgInt no REsp n. 1.764.763/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe de 27.11.2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BANCÁRIO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CERTIFICADO
DE
DEPÓSITO
INTERBANCÁRIO (CDI). PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
FUNÇÃO DESEMPENHADA PELO CÉRTIFICADO DE DEPÓSITO
INTERBANCÁRIO (CDI). REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
5 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
[...]
Documento eletrônico VDA47587759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:34
Código de Controle do Documento: 30e9f2dd-1326-4c56-90d5-a8f527b26a3f

4. No que tange à aduzida ofensa ao art. 12, § 1o, VI, da Lei n. 10.931
/04, o presente recurso não merece prosperar, porquanto o referido
dispositivo não confere sustentação aos argumentos engendrados.
Incidência da Súmula 284/STF.
5. O mesmo óbice representado pelo enunciado da Súmula 284/STF
incide no que diz respeito à alegada ofensa aos arts. 421 e 425 do
Código Civil, que veiculam comandos normativos demasiadamente
genéricos e que não infirmam as conclusões do Tribunal de origem.
[...]
7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.674.879/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.3.2021.)

Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp n. 1.798.903/RJ, Rel. para o
acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
30.10.2019; AgInt no REsp n. 1.844.441/RN, Rel. Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe de 14.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.524.220/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18.5.2020; AgRg
no AREsp n. 1.280.513/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJe de 27.5.2019; AgRg no REsp n. 1.754.394/MT, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17.9.2018; AgInt no REsp n. 1.503.675
/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 27.3.2018;
AgInt no REsp n. 1.846.655/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de 23.4.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.709.059/RJ,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 18.12.2020; e
AgInt no REsp n. 1.790.501/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe de 19.3.2021.
No mais, incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão
não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos
de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito
do prequestionamento.
Nesse sentido: “O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso
que inviável a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a
qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice
das Súmulas 282 e 356 do STF. 9.
, o art. 17, do Decreto 3.342/00,
In casu
não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, nem sequer foram opostos
embargos declaratórios com a finalidade de prequestioná-lo, razão pela qual
impõe-se óbice instransponível ao conhecimento do recurso quanto ao
aludido dispositivo”. (REsp 963.528/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte
Especial, DJe de 4.2.2010.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp n. 1.160.435/PE, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 28.4.2011; REsp n.
1.730.826/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
12.2.2019; AgInt no AREsp n. 1.339.926/PR, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, DJe de 15.2.2019; AgRg no REsp n. 1.849.115/SC, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 23.6.2020; AgRg no AREsp n.
2.022.133/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
15.8.2022.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Quanto à apontada necessidade de instrução probatória, o entendimento do
Tribunal de origem não pode ser desconstituído apenas com base no art. 700, § 5o, do
Documento eletrônico VDA47587759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:34
Código de Controle do Documento: 30e9f2dd-1326-4c56-90d5-a8f527b26a3f

CPC, visto que o Tribunal estadual considerou que os documentos apresentados pelo
autor seriam suficientes para a propositura da ação monitória.
Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Conforme destacado pela decisão agravada, não houve o pronunciamento
do Tribunal
sobre a questão de que trata o art. 700, § 5o, do CPC, pois a
a quo
matéria não foi debatida de forma específica na origem sob o viés pretendido pela
parte recorrente, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Inafastáveis as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47587759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:34
Código de Controle do Documento: 30e9f2dd-1326-4c56-90d5-a8f527b26a3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.825.113 / MG
Número Registro: 2024/0471490-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222738023005 50029375220188130672
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA DE JEQUITIBA LTDA
AGRAVANTE : ALEXANDRE SATURNINO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : ALEXANDRE SATURNINO DE ALMEIDA 07078877632
AGRAVANTE : CARLA ALESSANDRA DE OLIVEIRA BASTOS 04020971650
AGRAVANTE : GERALDO MAGELA PEREIRA BASTOS
ADVOGADOS : ÊNIO CÉSAR GONÇALVES PIMENTA - MG071720
BRUNA FERRAZ VENENO - MG201780
RACHEL RIBEIRO SEMIAO PIMENTA - MG090947
AGRAVADO
: EDSON ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS : JUNIO GERALDO BARCELOS VASCONCELOS - MG058774
MATEUS ARAUJO BARCELOS VASCONCELOS - MG140170
INTERES.
: FRANCISCO REBECCHI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA DE JEQUITIBA LTDA
Documento eletrônico VDA48268178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:02
Código de Controle do Documento: ab0853d1-7bac-460a-a0c3-2c070288a97c

AGRAVANTE : ALEXANDRE SATURNINO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : ALEXANDRE SATURNINO DE ALMEIDA 07078877632
AGRAVANTE : CARLA ALESSANDRA DE OLIVEIRA BASTOS 04020971650
AGRAVANTE : GERALDO MAGELA PEREIRA BASTOS
ADVOGADOS : ÊNIO CÉSAR GONÇALVES PIMENTA - MG071720
BRUNA FERRAZ VENENO - MG201780
RACHEL RIBEIRO SEMIAO PIMENTA - MG090947
AGRAVADO
: EDSON ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS : JUNIO GERALDO BARCELOS VASCONCELOS - MG058774
MATEUS ARAUJO BARCELOS VASCONCELOS - MG140170
INTERES.
: FRANCISCO REBECCHI
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:02
Código de Controle do Documento: ab0853d1-7bac-460a-a0c3-2c070288a97c